Tribunal: TJSP
Processo: 0004256-41.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004256-41.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em
que é embargante MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004256-41.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 28484
2
VOTO no 28484
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no0004256-41.2017.8.26.0664/50000
COMARCA: Votuporanga 1a Vara Criminal
Embargante: MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO em face do V.
Acórdão de fls. 1303/1319, aduzindo obscuridade, contradição, omissão
e erro material.
Decido.
No V. Acórdão não existe qualquer omissão,
contradição ou obscuridade capaz de justificar a oposição dos presentes
embargos de declaração, já que exaustivamente explicitados todos os
termos que agora se pretende aclarar. Também não há erro material a ser
corrigido.
Na verdade, os embargos pretendem a reapreciação
daquilo que foi julgado pelo órgão colegiado, o que não se admite nesta
via processual, além de buscar claro prequestionamento com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004256-41.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 28484
3
exclusiva de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes
Superiores.
Seja como for, basta uma rápida leitura no julgado
para se constatar que ficaram devidamente fundamentados o afastamento
das preliminares de nulidade do processo, sob o argumento de
impedimento do juiz, de ausência de proposta de transação penal ou
suspensão condicional do processo, de ausência de prova pericial e de
ilicitude das provas, bem como a manutenção do decreto condenatório,
porque bem tipificados e comprovados os delitos.
Em relação ao alegado no item “VIII. Da Prova
Testemunhal e Dos Supostos “Informantes”, ao contrário do que alegado
pela douta defesa, Michele e Dieimes foram ouvidos como informantes,
conforme destacado pelo douto magistrado a fls. 1132 e observado
através das mídias.
Equivocada, ainda, a pretendida reforma da pena,
porque, também nesse aspecto, não se mostra presente a ambiguidade,
contradição ou omissão, encontrando-se devidamente expressados os
critérios adotados para a fixação da pena, frisando, ainda, que não cabe
ao embargante escolher a pena substitutiva que lhe será imposta de
acordo com a sua conveniência, mas dever do julgador conceder a
benesse se presentes os requisitos objetivos e subjetivos pela lei, com
critério, adotando a que melhor se adequa ao caso concreto, em sintonia
com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004256-41.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 28484
4
Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, frisando
que, quanto às matérias prequestionadas, elas já foram devidamente
enfrentadas no V. Acórdão, não havendo a necessidade de mencionar os
artigos de lei tido como violados.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator